Tribunal: TJES
Processo: 5034458-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034458-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE SILVA DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5034458-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ELIZABETE SILVA DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIZABETE SILVA DE JESUS
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

postulando, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento do fornecimento de energia na instalação nº 160977541. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, bem como a compensação pelos danos morais.

Em breve síntese, narra que é titular da instalação nº 160977541, localizada em área rural, no município de Alfredo Chaves e, desde o dia 16/10/2023 até a propositura da demanda, estava sem energia na propriedade, impedindo a utilização dos eletrodomésticos e outros aparelhos necessários à manutenção do lar. Alega que tentou resolver administrativamente, bem como que registrou reclamação na ANEEL.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14278882), cujo dispositivo restou assim ementado:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, e confirmo a tutela antecipada outrora deferida, razão pela qual DETERMINO o restabelecimento do fornecimento de energia para a instalação nº 160977541, bem como CONDENO a Requerida (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à Requerente (ELIZABETE SILVA DE JESUS) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 14278883), sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento que inexiste prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária.Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 14279788.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14279784 e 14279785.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito , adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a autora afirma ter sofrido prejuízo de ordem moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Embora a requerida tenha alegado que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de suposta obrigatoriedade de adequação do padrão de energia na unidade consumidora, tal assertiva não restou comprovada nos autos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Na hipótese, a consumidora comprovou a interrupção do serviço de energia elétrica desde 16/10/2023. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório., tendo em vista que em sua defesa, apenas se limitou a apresentar uma tela sistêmica com medições de janeiro de 2024, data posterior à interrupção reclamada, o que não refuta as alegações da autora sobre a falta de energia em outubro de 2023.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

A Requerida argumenta que não houve falha na prestação do serviço, bem como que a energia estava sendo fornecida normalmente na unidade consumidora, anexando, para tanto, tela sistêmica de medição. Contudo, a referida medição ocorreu em janeiro/2024 (pag. 4 – defesa), não havendo prova em sentido contrário quanto à falta de energia reclamada pela consumidora, ocorrida em 16/10/2023, ônus que incumbia à Requerida, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

Na hipótese dos autos, verifico que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório, qual seja, de provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, uma vez que limitou-se ao argumento de que o serviço estava sendo fornecido normalmente, em data completamente diferente da reclamada na exordial.

Verifica-se que a situação narrada não se amolda à hipótese de fortuito externo ou a qualquer outra excludente prevista no §3 do art. 14 do CDC, ônus probatório que incumbia à Requerida, sendo evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), já que por diversas vezes a Requerente ficou sem energia, sendo necessário registro de reclamação junto à agência reguladora (Id. 32848997).

Dessa forma, quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, entendo que merece acolhimento.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)